Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO DE SOUZA FREITAS - CPF: 003.607.217-61 (APELADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ULISSES JULIANI - CPF: 141.725.851-91 (ASSISTENTE), ODAIR GONCALVES DE MATOS - CPF: 800.649.141-00 (ASSISTENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031055-62.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

REINALDO DE SOUZA FREITAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031055-62.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

REINALDO DE SOUZA FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
REINALDO DE SOUZA FREITAS,
a qual julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, a qual deverá ser

corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, conforme sentença de ID 132872923.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Inconformada, a parte requerida opôs embargos de declaração, o qual foi julgado improcedente (ID

132872930).

Em suas razões recursais (ID 132872932), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para julgar improcedente o pedido contido na exordial, uma vez que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido.

Aduz que no caso não há se falar em danos morais, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da recorrente, uma vez que

ANEEL estabelece que, em algumas hipóteses, a concessionária poderá interromper a prestação de serviço, sem caracterizar descontinuidade no fornecimento de energia elétrica.

Sustenta que o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, vez que casos fortuitos ou de força maior ou mesmo motivos técnicos e de segurança, podem ensejar a sua temporária interrupção, portanto, no presente caso inexiste o dever de indenizar, visto que

ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide, ou seja, na ruptura dos cabos de energia por ação de terceiros.

Assevera que, na hipótese de ser mantido o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No mais, prequestiona a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Por fim, requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 132872937).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031055-62.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

REINALDO DE SOUZA FREITAS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 132872867) que o autor é usuário da unidade consumidora n° 6/138891-7 e, que na data de 10 de dezembro de 2020, por volta das 10:00 horas, um caminhão passou na rua de seu endereço e rompeu o cabo de distribuição de energia elétrica.

Sustentou que entrou em contato com a ré de imediato (protocolo 4693877), solicitando reparos, pois além da ausência de energia o cabo ficou sobre uma árvore, ficando sem energia por quatro dias, por isso, reclamou no PROCON, bem como com ANEEL e, que,

após 07 dias sem energia elétrica em sua residência, no dia 17.12.2020 novamente entrou em contato com a ré, sendo informado que a equipe da Energisa esteve em sua residência, não tendo acesso ao novo padrão e ao medidor, porém, nesse dia e horário encontrava-se em sua residência.

Assim, ajuizou a presente ação, uma vez que diante dos fatos experimentou vários dissabores, sendo que se encontrava sem energia elétrica, requerendo a religação da energia elétrica, sendo a liminar deferida conforme ID

132872893, bem como a condenação por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Antonio Sari
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora sustenta que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência na data de 10/12/2020, sendo restabelecida apenas após obtenção de liminar judicial (18/12/2020), ou seja, por quase 08 dias, o que configura o dano moral, uma vez que a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva.

Verifica-se ainda, que a parte autora comunicou de imediato o rompimento do cabo de distribuição de energia elétrica (protocolo 4693877) e, mesmo após a troca do padrão de energia, permaneceu sem o fornecimento de energia, solicitando por sua religação por vários dias (12/12/2020 – Protocolo: 4929107; 13/12/2020 – Protocolo: 4942183; 13/12/2020 – Protocolo: 4947670; 14/12/2020 – Protocolo: 5038097)

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a decisão do douto juiz singular quando consignou que a concessionária/apelante não cumpriu com a religação da energia elétrica na residência do autor em prazo razoável, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] De outro norte, mesmo que a ré não tenha contribuído para o rompimento do cabo de energia, a meu ver,
deve ser responsabilizada pela inequívoca demora no restabelecimento de energia elétrica na residência do autor
, assim,
centra-se a questão na má prestação de serviço levada a efeito pela empresa ré, uma vez que tomou conhecimento do fato, no mesmo dia, nada fazendo para solucionar a questão, mesmo instada em diversas oportunidades conforme comprovam os protocolos descritos na inicial, sendo que o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica só ocorreu em face da decisão judicial.

Portanto, faz jus à indenização por danos morais, uma vez que a empresa não cumpriu com o avençado com a autora, ou seja, efetuar a religação da energia elétrica em sua residência em prazo razoável.

Consigna-se que a responsabilidade da empresa ré está ínsita, não no fato de ter ocorrido a suspensão no fornecimento de energia elétrica junto à unidade consumidora instalada na residência do autor em face de culpa de terceiro, mas,
única e exclusivamente pela não religação no tempo e modo, causando à pessoa do autor os transtornos advindos do não fornecimento de energia elétrica.

Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa da ré, assim, havendo o dano moral
, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.”
(ID 132872923, p.4) (g.n.)

Dito isto, verifica-se que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial por período tão extenso de tempo, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

Cumpre consignar que o dano moral configura
in re ipsa
no caso, prescindindo de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios decorrentes da falta de energia elétrica em uma residência, pelo período de aproximadamente
8 (oito) dias
, conforme as mais elementares regras de experiência comum.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora
insista que a interrupção da energia elétrica decorra por caso fortuito e de força maior, bem como por culpa exclusiva da autora, ora apelada, fato é que, nos Autos, não há um único documento nesse sentido, ou seja, sua tese não passa de mera alegação
, desprovida de qualquer conteúdo probatório.”

(N.U. 0013662-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) (g.n.)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. [...] 2. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida tenha evidenciado a ocorrência de qualquer capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável.
3. Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, privando a parte autora do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral pura e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica.
4. Indenização não deve ser em valor ínfimo, nem tão elevado que torne desinteressante a própria inexistência do fato. Valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DERAM PPROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível no 70075100644, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 01/03/2018) (g.n.)

Igualmente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

No que se refere ao pleito da apelante para condenação da parte autora, ora apelada, por litigância de má-fé, deve ser desprovido, pois,
in casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator,
que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.)

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022